Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A NEGROS. ELIMINAÇÃO DO CANDITADO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O provimento jurisdicional devidamente fundamento, mas em desconformidade com a solução pretendida pela parte, não padece de vício ou de ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489, §1o, I a VI, do CPC) e tampouco de falha ou má valoração dos fatos e provas.
2. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).
4. Não há ilegalidade do ato administrativo de exclusão da candidata da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros, quando constatado que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, realizando avaliação das características fenotípicas da candidata e justificado de forma clara e objetiva a razão pela qual não se enquadraria na condição de pessoa preta ou parda, nos termos da Lei no 12.990/2014.
5. Em razão da presunção de legitimidade que milita em favor atos administrativos, compete à parte autora produzir prova contundente da ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas. Ausente tal prova, não há nulidade a ser reconhecida.
6. Apelação conhecida e desprovida.